Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735840-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA AGRAVADO: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E S P A C H O Pela petição de ID 44404028, a agravante AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA informou o “descumprimento da decisão que suspendeu os atos executórios e o andamento dos autos originarios, tendo em vista que na data de ontem (08/03/2023) houve bacenjud na conta da Agravante no valor de R$ 20.137,77, conforme comprovante em anexo.” E requereu fosse expedido ofício “para o MM. Juizo a quo, a fim de suspender os bloqueios que estão sendo realizados na conta da Agravante.” Proferi o despacho de ID 44871144: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 44404028 considerando que, a partir do comprovante acostado (ID 44406346), não é possível identificar se houve constrição na conta da empresa. Além disso, a decisão que determinou o prosseguimento do processo é objeto de análise no AGI 0707304-37.2023.8.07.0000, não se verificando, nesse momento, descumprimento da decisão.” Em nova petição (ID 45294504), a agravante junta comprovante do bloqueio de R$ 20.137,77 (ID 45294506) e reitera o pedido de expedição de ofício ao juízo a quo. Todavia, em consulta aos autos de origem 0706688-30.2021.8.07.0001, vê-se que já houve manifestação do daquele juízo quanto ao bloqueio, proferida decisão pela qual determinado o imediato desbloqueio do valor: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, tendo em vista que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso. Em relação à petição de ID152489365, a executada Ambiental Paulista informou que foram bloqueados valores em sua conta. Observa-se do ID 140927376 que foi conferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por ela, sendo que os atos constritivos devem ocorrer apenas contra o executado Paulino. A decisão de ID150658318 deferiu a consulta ao sistema Sisbajud, entretanto deveria ter ocorrido apenas em relação ao segundo executado. À secretaria: Junte aos autos a consulta aos sistemas conveniados e, verificando que houve bloqueio de quaisquer bens da ré Ambiental Paulista, desbloqueie imediatamente.” - ID 153350261 Por isso, nada a prover quanto ao pedido de ID 45294504. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora